Tribunal: TJSP
Processo: 2055732-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura. Descabimento. Legitimidade da prisão cautelar já avaliada em habeas corpus anteriormente impetrado em favor do paciente. Prisão albergue domiciliar, nos termos da Recomendação 62, do Conselho Nacional de

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura. Descabimento. Legitimidade da prisão cautelar já avaliada em habeas corpus anteriormente impetrado em favor do paciente. Prisão albergue domiciliar, nos termos da Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, inviável, haja vista inexistente comprovação cabal de qualquer situação excepcional a justificá-la.

Ordem, na parte conhecida, denegada.